Tribunal: TJES
Processo: 5001913-47.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-47.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: RENATA AMBROSINO DIONISIO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DÉBITO ANULADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. O Juízo a quo anulou o débito oriundo de TOI, manteve os efeitos da tutela antecipada, mas rejeitou os pedidos de repetição em dobro do valor pago e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado unilateralmente sem a participação do consumidor; (ii) verificar se há direito à repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) apurar a ocorrência de dano moral decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI lavrado sem prévia comunicação ao consumidor e sem sua presença viola o art. 129, § 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que garante o direito de acompanhamento da avaliação técnica do medidor, configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que o TOI, por ser documento unilateral da concessionária, não é prova suficiente para caracterizar fraude, sendo necessária a observância do contraditório ou a realização de perícia.

A consumidora comprovou o pagamento de cinco parcelas referentes ao débito anulado, totalizando R$ 423,90, o que impõe a restituição do valor.

Como os pagamentos indevidos ocorreram após 30/03/2021, aplica-se a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, dispensando a comprovação de má-fé do fornecedor e exigindo apenas violação à boa-fé objetiva para autorizar a repetição em dobro.

A cobrança indevida, acompanhada da ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido; recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor e sem prévia notificação viola o contraditório e invalida a cobrança dele decorrente.

A restituição em dobro do indébito é cabível nas cobranças realizadas após 30/03/2021, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida de débito com ameaça de interrupção de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, DJe 30.03.2021;
STJ, REsp 1.947.636/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024;
TJES, AC 0001728-66.2017.8.08.0007, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2023;
TJES, AC 0001404-13.2018.8.08.0049, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço dos recursos para negar provimento ao recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e dar provimento ao recurso de apelação interposto por RENATA AMBROSINO DIONISIO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001913-47.2022.8.08.0038

APELANTE/APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA/APELANTE:
RENATA AMBROSINO DIONÍSIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e por RENATA AMBROSINO DIONISIO em razão da Sentença (fls. 361-365) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

DECLARAR extinto todo e qualquer débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9832617.

Tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida.

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de devolução em dobro e de indenização por danos morais.

CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ambas as partes recorreram da sentença, razão pela qual passo à análise separada dos recursos.

Do recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

A consumidora, em sede de contrarrazões, argui preliminar de não conhecimento do recurso da concessionária por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, entendo que a preliminar não merece acolhida. Embora a peça recursal da concessionária repita argumentos da contestação, ela enfrenta o fundamento central da sentença – a nulidade do procedimento por vício formal – ao defender a sua regularidade e o cumprimento das normas da ANEEL.

Assim, havendo impugnação, ainda que sucinta, aos fundamentos do julgado, o recurso deve ser conhecido.

Rejeito, pois, a presente preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da cobrança originada de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apurou suposta fraude no medidor de energia elétrica da consumidora.

O Magistrado de primeiro grau anulou o débito por entender que o procedimento de apuração foi unilateral e cerceou o direito de defesa da autora, uma vez que a inspeção foi realizada
sem a sua presença e sem comunicação prévia
que lhe oportunizasse acompanhar a avaliação técnica do equipamento.

A decisão não merece reparos.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelece um rito procedimental que visa garantir o contraditório e a ampla defesa do consumidor. O artigo 129, § 7º, da referida norma, é claro ao exigir que a distribuidora comunique ao consumidor, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a data, hora e local da avaliação técnica do medidor, para que ele possa acompanhá-la.

Nos autos, a própria concessionária admite que a inspeção que gerou o TOI foi realizada na
ausência
da consumidora.

Ademais, não há prova da notificação prévia para acompanhamento da perícia administrativa no equipamento. A comunicação enviada posteriormente não supre a ausência da garantia de participação no ato de produção da prova técnica, sendo insuficiente para validar o procedimento.

Este e. Tribunal de Justiça (TJES) possui entendimento consolidado de que o TOI, por ser um documento produzido unilateralmente pela concessionária, não é prova suficiente para caracterizar a fraude no medidor, tornando-se imprescindível a observância do contraditório ou a realização de perícia para legitimar a cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA – TOI – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – APLICAÇÃO DE MULTA – AFERIÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP. (TJES, Classe: AC – 0001728-66.2017.8.08.0007, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2023, DJe: 26/04/2023)

Portanto, diante da manifesta inobservância do procedimento legal, que resultou em cerceamento de defesa, a anulação do débito oriundo do TOI é medida que se impõe, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Do Recurso de Renata Ambrosino Dionísio:

A consumidora pugna pela reforma da sentença para que a concessionária seja condenada à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O

Magistrado “a quo” indeferiu o pedido ao fundamento de que a autora não comprovou o pagamento do débito e de que não vislumbrou má-fé da requerida.

No entanto, a Apelante demonstrou, em sua peça recursal, a prova do pagamento de 05 (cinco) parcelas de R$ 84,78 (oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), totalizando R$ 423,90 (quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos), conforme documentos já constantes nos autos (Id. 17088082 e Id. 24523878), os quais, por um equívoco, não foram considerados no julgamento.

Comprovado o pagamento indevido, resta analisar o cabimento da repetição em dobro.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial (EAREsp) 676.608/RS, pacificou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão. Ficou estabelecido que o novo entendimento se aplica apenas aos pagamentos indevidos realizados
após a data da publicação do acórdão, que ocorreu em 30 de março de 2021.
Para as cobranças efetuadas em data anterior, permanece a necessidade de demonstração da má-fé do fornecedor (elemento subjetivo).

O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp n. 1.947.636/PE, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual a Terceira Turma do STJ reiterou que se deve observar a modulação dos efeitos para que a tese da desnecessidade de comprovação de má-fé se aplique apenas às cobranças realizadas após 30 de março de 2021, conforme ementa a seguir transcrita:

[....]. 3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.

[...]. 5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data. (REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe de 6/9/2024
.)

No caso em tela, a Apelante comprovou o pagamento de 05 (cinco) parcelas nos meses de novembro e dezembro de 2022, e janeiro, fevereiro e março de 2023. Como todos os pagamentos ocorreram
após
30 de março de 2021, aplica-se a tese mais recente, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A cobrança de um débito apurado de forma manifestamente irregular, com desrespeito às normas da agência reguladora e em flagrante violação ao direito de defesa do consumidor, caracteriza, sem dúvida, conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a devolução em dobro.

Assim, a sentença merece reforma para condenar a concessionária a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 423,90, o que totaliza
R$ 847,80 (oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)
.

Prosseguindo, a

sentença afastou o dano moral por não ter havido corte no fornecimento de energia ou inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Todavia, o entendimento jurisprudencial atual, inclusive desta Corte, é no sentido de que a cobrança indevida, sob ameaça de suspensão de serviço público essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. A angústia e o constrangimento de ser forçado a negociar e pagar um débito ilegítimo para não ter o fornecimento de energia interrompido são suficientes para caracterizar o dano.

A própria concessionária, em sua defesa, e o Magistrado, na análise do pedido liminar, reconheceram o risco iminente de suspensão do serviço.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. (...) UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. (...) Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor. (TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0001404-13.2018.8.08.0049. Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data: 23/Feb/2024).

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional, em linha com os precedentes desta Corte.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos para:
(1)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e
(2) DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RENATA AMBROSINO DIONISIO, para reformar a r. Sentença e:

a) CONDENAR a requerida a restituir à autora, em dobro, a quantia de R$ 423,90 (quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos), totalizando
R$ 847,80 (oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)
, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da reforma da sentença, CONDENO a requerida, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso da ré e dar provimento ao recurso da autora.